Tribunal: TJES
Processo: 5010458-89.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
10458
-
89
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: SALOMÃO DE ALMEIDA GOMES

AUT.
COATORA
:
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
IÚNA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PEDIDO NÃO SUBMETIDO À PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações.

2
.
In casu
,
não
foi
oportunizado ao Magistrado
a quo
a revisão/revogação do ato coator por meio do exame dos argumentos apresentados pelo impetrante.
N
ão tendo a Corte local se manifestado sobre a aludida tese defensiva, é vedado a este Tribunal examinar essa questão, sob pena de indevida supressão de instância

3
. Ordem não conhecid
a.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010458-89.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SALOMAO DE ALMEIDA GOMES registrado(a) civilmente como SALOMAO DE ALMEIDA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
10458
-
89
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: SALOMÃO DE ALMEIDA GOMES

AUT.
COATORA
:
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
IÚNA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PEDIDO NÃO SUBMETIDO À PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações.

2
.
In casu
,
não
foi
oportunizado ao Magistrado
a quo
a revisão/revogação do ato coator por meio do exame dos argumentos apresentados pelo impetrante.
N
ão tendo a Corte local se manifestado sobre a aludida tese defensiva, é vedado a este Tribunal examinar essa questão, sob pena de indevida supressão de instância

3
. Ordem não conhecid
a.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 13 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o writ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
10458
-
89
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: SALOMÃO DE ALMEIDA GOMES

AUT.
COATORA
:
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
IÚNA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
SALOMÃO DE ALMEIDA GOMES
, contra o ato coator praticado pelo
Juíz
o
da
2
ª
V
ara
Criminal d
e
IÚNA
/ES,
que
nos autos da ação penal nº 0000359-61.2023.8.08.0028, converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, por supostamente estar cometendo o delito de tráfico de drogas, com previsão legal no artigo 33 da Lei Antidrogas (tráfico de drogas).

Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade das provas e o necessário desentranhamento das mesmas. Em continuidade, a ausência de fundamentos idôneos para lastrear a manutenção da segregação cautelar do paciente, considerando a carência de indícios de autoria quanto ao crime pelo qual fora denunciado. Assevera, ainda, o não preenchimento dos requisitos imprescindíveis ao decreto prisional.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja revogada ou relaxada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativa
s.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação,
torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de
meritum causae
.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, embora tenha indeferido a liminar, agora em cognição exauriente penso que o presente
writ
não deve ser conhecido.

E isso porque,
como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
não se constata qualquer informação acerca de eventual pedido de revogação da prisão preventiva formulado
pelo impetrante em primeiro grau com fundamento na referida causa de pedir. Igualmente, não se verifica, mediante análise do andamento processual obtido junto ao sítio eletrônico desse Tribunal de Justiça, nenhuma informação nesse sentido.

Assim sendo, forçoso concluir que o não conhecimento do presente
writ
é medida que se impõe, haja vista não ter sido oportunizado ao Magistrado
a quo
a revisão/revogação do ato coator por meio do exame dos argumentos apresentados pelo impetrante. Admitir o contrário importaria, indubitavelmente, em indevida supressão de instância.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. [...].
Desse modo, não tendo a Corte local se manifestado sobre a aludida tese defensiva, é vedado a este Tribunal examinar essa questão, sob pena de indevida supressão de instância
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.226; Proc. 2023/0090798-6; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/06/2023). (destacou-se).

Desta forma, não há ato coator perpetrado pelo magistrado singular, já que este não se manifestou sobre os termos d
a desídia apontada
.

Ante o exposto
, pelos fundamentos apresentados
acredito ser razoável o
NÃO CONHECIMENTO
deste
habeas corpus
impetrado

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)